Tribunal: TJDFT
Processo: 0722524-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722524-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS GOMES DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por WANDER GUALBERTO FONTENELE em face de FRANCISCO CARLOS GOMES DIAS, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0702748-19.2019.8.07.0004, indeferiu o pedido de reiteração da pesquisa via SISBAJUD, nos seguintes termos: Com efeito, não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem sucedidas. Nesse passo, para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante do TJDFT que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. Sobre o tema, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISABACENJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. 1. Admite-se a reiteraçãode consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorridoprazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveisde penhora. Precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. 2. Considerandoque, nos autos de origem, a última decisão deferindo a pesquisa sobre a situação patrimonial dosagravados data de mais de 2 (dois) anos, tem-se por razoável a realização de nova consulta, poistranscorrido lapso temporal suficiente para alteração da condição financeira dos devedores. 3.Agravo de instrumento provido.(Acórdão 1246808, 07018273820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6aTurma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 15/5/2020. Pág.: Sem PáginaCadastrada.). BACENJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DACOOPERAÇÃO. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a determinação de novapesquisa online, caso transcorrido lapso de tempo razoável desde a realização da última diligência.Não há vedação legal à renovação do pedido de penhora online, via BACENJUD, ou de pesquisa acadastros de acesso restrito em busca de bens em nome do executado, pois a execução é movida nointeresse do credor, devendo o magistrado colaborar para que seja alcançada a satisfação daobrigação. Tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsãoexpressa, no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processodevem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.(Acórdão 1244796, 07022474320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data dejulgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a renovação dessas diligências não se mostra razoável, haja vista o curto lapso decorrido desde as últimas pesquisas realizadas por este Juízo. Ademais, a parte exequente não trouxe aos quaisquer elementos que evidenciem a mudança do cenário dos autos, ou seja, que a parte executada possua bens passíveis de penhora. Assim, indefiro o pedido em questão. Mantenha-se o feito suspenso. Int. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em suma, que: 1) busca o adimplemento do crédito de 17.974,17 (dezessete mil, novecentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos), que diz respeito aos honorários contratuais firmados com a parte devedora; 2) a execução tramita há quase 2 (dois) anos; 3) após esgotadas as medidas constritivas de praxe, os autos foram arquivados provisoriamente, nos termos do art. 921, III, do CPC; 4) a última pesquisa via SISBAJUD foi realizada em 18/08/2020 (ID 70248752); 5) nos termos do art. 6o do CPC, todos os agentes envolvidos no processo devem cooperar entre si; 6) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: a) Em caráter liminar, por força do artigo 1.019, inciso I seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela, determinando ao Juízo de Origem que se proceda com conceder a antecipação da tutela recursal, com fulcro no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, para autorizar e determinar a utilização da nova funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio do sistema SISBAJUD (Teimosinha) nos moldes do elencado na petição ID 96008214; b) No mérito, a confirmação e manutenção da tutela deferida, reformandose a decisão (ID 96460340) reafirmando a legalidade da utilização da ferramenta de bloqueio no SISBAJUD (Teimosinha), vez que não tem o condão de perpetuar o procedimento executório, mas prestigiar a credora da verba alimentar e tornar o inadimplente cumpridor de suas obrigações, além de atribuir efetividade às decisões judiciais condenatórias. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (ID 27281889). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque, conforme o entendimento firmado nesta E. Turma, a reiteração da diligência depende de dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. No que concerne ao sentido de “razoável lapso temporal”, por ser uma expressão avaliatória (“conceito jurídico indeterminado”), precisa ser densificada de modo a permitir a universalização da decisão. Nesse sentido, perfilho-me ao entendimento do E. Desembargador Álvaro Ciarlini, que firmou o período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência. O prazo mínimo de 1 (um) ano decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, §4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias e estabilidade decisória. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. SISBAJUD E RENAJUD. SUFICIÊNCIA DO CRITÉRIO TEMPORAL. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisas por meio do sistema Sisbajud com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud não é limitada pela legislação que rege a matéria. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente e não gera prejuízos ao credor, pois a exigibilidade concernente à pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, Acórdão 1347781, AGI 0706772-34.2021.8.07.0000, 3a Turma Cível, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 10 de junho de 2021). No caso concreto, considerando que ainda não transcorrera o prazo de 1 (um) ano da última diligência realizada, entendo que não subsiste a probabilidade do direito da parte agravante. Tal entendimento não obsta que o credor, antes do transcurso do prazo de 1 (um) ano, apresente indícios de modificação da situação financeira do devedor. Ressalto que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteado pela agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de julho de 2021 15:57:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador